Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714804-30.2023.8.07.0009 RECORRENTE: FÁBIO ROCHA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. VALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULAS 539 E 541/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. CUMULADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 238 do Código de Processo Civil a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, dispondo, ainda, o artigo 246 do CPC que a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Assim, é válida a citação eletrônica realizada por whatstapp, sendo inequívoca a ciência do réu. 2. A capitalização de juros ou anatocismo possui o mesmo significado de juros compostos, ou seja, ocorre quando os juros são calculados sobre os próprios juros devidos, além da dívida principal, enquanto os juros simples incidem apenas sobre a dívida principal. 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 4. Nos termos do Enunciado no 539 do STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”. 5. Conforme Súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 6. Não há óbice para a cobrança de juros remuneratórios cumulado com juros moratórios e multa, para o caso de inadimplência quanto ao pagamento das parcelas avençadas. 7. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 246 do CPC, sustentando a invalidade da citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp; b) artigos 4o do Decreto Lei 22.626/33, 47, 48 e 51, todos do CDC, afirmando ser vedada a capitalização de juros na apuração do saldo devedor do contrato de mútuo firmado entre particular e instituição financeira. Pugna, assim, para que seja decotada da quantia cobrada quaisquer valores alusivos aos juros não pagos nos respectivos encargos mensais, os quais devem passar a compor um saldo formado por valores exclusivamente dessa natureza (juros remuneratórios não pagos), decotando-se ainda a taxa de inadimplência e os juros capitalizados, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa da recorrida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à assinalada capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973.827/RS (Tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada contrariedade aos artigos 246 do CPC, 47, 48 e 51, todos do CDC, o recurso especial não deve prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a cédula de crédito bancário firmada com o banco recorrido, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030